Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-26.2025.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-26.2025.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 964.025.203-49 (EMBARGANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VENDA CASADA. TAXA BONIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional c/c indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, mantendo a improcedência dos pedidos relacionados à alegada cobrança indevida, vício de consentimento, venda casada e danos morais decorrentes de contratação bancária vinculada a financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova e à alegada exigência de prova diabólica; (ii) estabelecer se houve omissão acerca do alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a tese de venda casada relacionada à “taxa bonificada” vinculada à contratação de produtos financeiros; e (iv) verificar se os embargos de declaração configuram mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a distribuição do ônus da prova ao reconhecer que a instituição financeira apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade das contratações eletrônicas e das cobranças realizadas.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta o dever da parte autora de apresentar início mínimo de prova das alegações formuladas.

5.

A ausência de comprovação mínima do alegado pedido administrativo de cancelamento do cartão de crédito impede o reconhecimento da tese de prova diabólica.

6.

A contratação eletrônica mediante utilização de senha pessoal e adesão por “click único” constitui elemento idôneo para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

7.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da controvérsia.

8.

A inexistência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a relação jurídica está demonstrada por documentação eletrônica apta ao convencimento judicial.

9.

O acórdão aprecia a alegação de venda casada ao reconhecer que a denominada “taxa bonificada” decorre de oferta comercial legítima condicionada à adesão facultativa a produtos e serviços financeiros.

10.

A concessão de redução de juros vinculada à contratação de produtos bancários não caracteriza prática abusiva quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

11.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à modificação do entendimento jurídico adotado no acórdão recorrido.

12.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor da apresentação de suporte probatório mínimo para suas alegações.

2.

A contratação eletrônica comprovada por documentos e autenticação pessoal autoriza o julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral.

3.

A vinculação de benefícios financeiros à adesão facultativa a produtos bancários não configura venda casada quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 373, II, 1.022 e 1.025. CDC, arts. 6o, VIII, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA em face do acórdão unânime proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação revisional c/c indenizatória movida contra O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

O Embargante sustenta, em suas razões, a existência de omissões relevantes e fundamentação insuficiente no julgado.

Argumenta, em síntese, que o acórdão silenciou quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à comprovação do pedido de cancelamento do cartão de crédito, o que configuraria a exigência de prova diabólica.

Ademais, alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, asseverando que o vício de consentimento e a venda casada, ocorridos de forma verbal, demandariam a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, não supridos pela análise meramente documental.

Questiona, ainda, a validade da "taxa bonificada", apontando que o julgado não enfrentou a tese de que o título de capitalização constitui venda casada por não possuir relação direta com a garantia imobiliária.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo do Embargante, o exame detido do acórdão embargado revela que a pretensão deduzida não encontra amparo nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegada omissão sobre a inversão do ônus da prova e a suposta imposição de prova diabólica, observa-se que o julgado foi cristalino ao consignar que a instituição financeira cumpriu o ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfatizou que ao colacionar aos autos os instrumentos contratuais formalizados, via "click único", e, o detalhamento das adesões aos títulos de capitalização e empréstimos, o banco demonstrou a regularidade das cobranças.

A tese de que seria impossível ao consumidor comprovar o pedido verbal de cancelamento do cartão de crédito não subsiste como omissão do julgado, uma vez que a decisão fundamentou a legitimidade dos débitos na ausência de qualquer indício mínimo de prova da solicitação administrativa.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de desonerar a parte autora de apresentar o lastro probatório mínimo de suas alegações, tampouco obriga o julgador a acolher narrativas destituídas de suporte fático quando a contraprova documental apresentada pela parte ré é robusta e convergente com a prática bancária contratada.

Quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade de prova oral para aferição de vício de consentimento, o acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva ao aplicar o princípio do livre convencimento motivado.

Considerando que a relação jurídica foi estabelecida e comprovada mediante documentos eletrônicos com uso de senha pessoal, a dilação probatória para oitiva de testemunhas revelou-se, de fato, inócua.

O magistrado, como destinatário da prova, tem o dever de indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em violação ao artigo 369 do CPC.

No tocante à tese de venda casada relacionada à "taxa bonificada", o acórdão explicitou que tal prática configura uma oferta legítima de mercado, em que a redução dos juros do financiamento imobiliário é condicionada à manutenção de relacionamento e aquisição de produtos.

Não houve omissão quanto ao artigo 39, inciso I, do CDC, mas sim uma interpretação sistemática que reconheceu a liberdade de escolha do consumidor ao optar por um pacote de benefícios que lhe garantiria parcelas menores no imóvel.

O inconformismo do Embargante com a qualificação jurídica dada ao fato, de exercício regular de direito em vez de prática abusiva, não caracteriza omissão, mas nítida intenção de reforma do mérito, o que é vedado nesta via aclaratória. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

É imperativo ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. O que se exige é a exposição clara das razões de decidir, o que foi plenamente atendido.

O acórdão abordou a validade das contratações eletrônicas, a legalidade dos descontos automáticos diante da insuficiência de saldo para todas as obrigações e a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a rejeição destes aclaratórios não impede a ascensão da matéria às instâncias superiores, desde que presentes os requisitos constitucionais específicos.

Em suma, as questões suscitadas pelo embargante foram todas dirimidas, inexistindo vícios de integração a serem sanados.

A fundamentação apresentada no acórdão é coerente e lógica, tendo sido demonstrado que o inadimplemento das parcelas do imóvel decorreu da priorização de outras dívidas legitimamente contratadas pelo próprio consumidor.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026